Tribunal: TJSP
Processo: 2268528-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2268528-10.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000392539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2268528-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDRÉ STEAGALL GERTSENCHTEIN, são embargados RITA FAIA
RAGO LOBO - ME, RITA FAIA RAGO LOBO, TV MULHER E MÃE
COMUNICAÇÃO LTDA. e WALTELY DE OLIVEIRA LONGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2268528-10.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.732
2
VOTO No 26.732
Embargante: André Steagall Gertsenchtein
Embagados: Rita Faia Rago Lobo ME e outros
Comarca: São Paulo 16a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Leandro de Paula Martins Constant
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição,
obscuridade
e
erro
material

Livre
convencimento motivado do magistrado
Não há
necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não
são destinados para sanar contradição externa Embargos
rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/04) opostos pelo agravado, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera omisso
e contraditório.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2268528-10.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.732
3
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em
que
pesem
as
alegações
do
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo omissão ou contradição a ser suprida. Com efeito:
“Iniciada a execução do julgado não houve
quitação do débito, passando os exequentes a
perseguir valores para quitação do valores,
sendo que diante do abuso da personalidade
jurídica
em
25/08/2014,
houve
a
desconsideração da personalidade jurídica do
executado, incluindo no polo passivo da
execução os sócios Waltely de Oliveira e André
Steagall Gertsenchtein, ora agravados
(...)
A penhora das cotas sociais deve ser adotada
sempre que houver tentativas frustradas de
localização de bens penhoráveis. No caso dos
autos restou demonstrado que a agravante não
localizou outros bens passíveis de penhora, bem
como que a execução se estende por muitos
anos. Anote-se que a proteção das cotas sociais
não pode prevalecer em detrimento aos credores
que não encontram outros bens para constrição.
De acordo com o artigo 835, IX do Código de
Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IX -
ações e quotas de sociedades simples e
empresárias”. Deste modo, possível a penhora
das cotas sociais”.
Deste modo, o julgado declarou a
penhorabilidade de 30% das cotas sociais da empresa GZ Engenharia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2268528-10.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.732
4
que o co-executado André é sócio, sendo que as cotas sociais possuem
valor econômico que não pode ser desconsiderado em execução que
busca cumprimento de julgado, sem êxito.
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
Quanto à contradição invocada, registre-se
que a hipótese legal se destina a sanar contradições existentes no próprio
julgado, isto é, premissas que não levam a uma conclusão coerente e
coesa. Assim, “não enseja embargos de declaração a existência
eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio
acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min.
Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão ou contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio
do recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora